Tribunal: TJMT
Processo: 0001924-93.2011.8.11.0029
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-15
Data de publicação: 2021-06-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001924-93.2011.8.11.0029
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[PIERO MILANI - CPF: 025.194.421-23 (APELADO), DIEGO STRAPASSON - CPF: 913.017.261-68 (ADVOGADO), LOCALIZA RENT A CAR SA - CNPJ: 16.670.085/0001-55 (VÍTIMA), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ROBINSON CARLOS BRAZ (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: PIERO MILANI

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL – RECEPTAÇÃO (ART. 180,
CAPUT
DO CÓDIGO PENAL) – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA –
IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PLEITO CONDENATÓRIO –PRELIMINAR EM CONTRARRAZÕES – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE – PRESCRIÇÃO (ART. 109, IV DO CÓDIGO PENAL) – MENOR DE 21 (VINTE E UM) ANOS NA DATA DO FATO – PRAZO PRESCRICIONAL REDUZIDO PELA METADE (ART. 115 DO CÓDIGO PENAL) – RECONHECIMENTO DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE –
RECURSO PREJUDICADO.

Sendo a pena concretizada em patamar não superior a 04 (quatro) anos e sendo o apelado menor de 21 (vinte e um) anos na data dos fatos, a prescrição da pretensão punitiva opera-se em 04 (quatro) anos, consoante o art. 109, inciso IV e art. 115, primeira parte, ambos do Código Penal. Constatando-se o transcurso do prazo prescricional entre a data do recebimento da denúncia e a publicação da sentença, deve ser declarada a prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa, extinguindo-se a punibilidade do apelado.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0001924-93.2011.8.11.0029

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: PIERO MILANI

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação
interposto pelo
Parquet
face a sentença do
Juízo da 2o Vara da Comarca de Canarana/MT
, que julgou
improcedente a denúncia
para
absolver
o acusado
Piero Milani
, da imputação do delito de receptação, previsto no art. 180,
caput
, do Código de Processo, com fundamento no art. 386, VII do Código de Processo Penal.

Em suas
razões recursais
, o
Ministério Público
irresigna-se ante a decisão absolutória, pleiteando a reforma da sentença para fins de condenação do apelado (id.75592475).

Nas
contrarrazões
, a Defensoria Pública pleiteia em prejudicial de mérito o reconhecimento da prescrição punitiva da pena em abstrato (art. 109,
caput,
CP) em razão do transcurso de prazo superior a quatro anos (art. 115 do CP), entre a revogação da suspensão condicional do processo e a presente data (id.75592498).

Requer, alternativamente, a manutenção da sentença absolutória em homenagem ao princípio
in dubio pro reo
.

O parecer da
Procuradoria-Geral de Justiça
, da lavra da e. Procuradora, Dra. Esther Louise Asvolinsque Peixoto, é pelo
conhecimento e provimento
do apelo interposto, para fins de reforma da sentença e expedição de édito condenatório (id. 76585954).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: PIERO MILANI

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de apelação interposta pelo Ministério Público, contra sentença que julgou improcedente a pretensão punitiva e absolveu Piero Milani da prática do delito de receptação, previsto no art. 180,
caput,
do Código Penal.

Verifica-se dos autos que a denúncia (id.75590003) foi recebida definitivamente em 11 de junho de 2015 (id.75591995), sendo a sentença absolutória publicada em 26 de junho de 2019 (id.75592471).

No presente caso, o apelado foi denunciado pelo crime de receptação, tipificado no art. 180,
caput
do Código Penal, cuja pena é de reclusão de 01 (um) a 04 (quatro) anos, e multa.

Desse modo, conforme preceitua o art. 109, inciso IV do Código Penal, o prazo prescricional é de 08 (oito) anos, se o máximo da pena é superior a dois anos e não excede a quatro anos.

Ocorre que tanto a denúncia (id.75590003), quanto o termo de qualificação e interrogatório acostado aos autos (id.75590005 – página 13) consta que o apelado nasceu em 06 de julho de 1990, indicando que na data do fato (05 de janeiro de 2011, data de apreensão do veículo) era menor de 21 (vinte e um anos), razão pela qual o referido prazo prescricional deverá ser reduzido pela metade, nos termos do art. 115 do Código Penal, perfazendo 04 (quatro) anos.

Com efeito, da data do recebimento da denúncia (11/06/2015) até a publicação da sentença (26/06/2019, id. 75592472), decorreram 04 (quatro) anos e 15 (quinze) dias, sem interrupção da contagem, restando configurada a prescrição da pretensão punitiva do Estado.

Ante o exposto, acolho a preliminar da Defensoria Púbica para
declarar a extinção da punibilidade de Piero Milani
, pelo reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva do Estado, com fundamento no art. 107, inciso IV, c/c art. 109, inciso IV e art. 115 do Código Penal, julgando prejudicado o mérito recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/06/2021